Tribunal: TJBA
Processo: 8012403-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012403-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO ASSIS DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO INTEGRAL. CONCESSÃO PARCIAL MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu de forma parcial a gratuidade de justiça à parte autora (ID 99678936). O ato recorrido autorizou a redução de 90% sobre o valor total das custas de ingresso e o parcelamento do saldo residual em três parcelas mensais. O agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade judiciária sob a alegação de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em avaliar se a parte recorrente preenche os requisitos legais indispensáveis para a concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita. Trata-se de examinar se os elementos documentais reunidos nos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, legitimando a manutenção do desconto parcial e do parcelamento concedidos pela decisão de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A legislação processual civil prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mas autoriza o indeferimento ou a limitação do benefício pelo magistrado quando existirem elementos indicando a falta de pressupostos. O direito à gratuidade de justiça deve ser compatível com a real situação econômica da parte, permitindo ao julgador modular os efeitos da concessão para adequar o custeio do processo à capacidade do jurisdicionado. 4 - Os documentos juntados ao processo, especialmente a carteira de trabalho digital (ID 99633777), demonstram vínculo formal de emprego de longa data com remuneração mensal de R$ 3.699,17. Esse dado de registro oficial afasta a alegação inicial de que o recorrente trabalharia de forma autônoma com rendimento médio mensal de apenas R$ 2.000,00, caracterizando manifesta incompatibilidade entre as declarações e a situação laboral real. 5 - A declaração de imposto de renda de pessoa física (ID 99633779) revela a percepção de rendimentos tributáveis anuais expressivos, somada ao recebimento de participação nos lucros no valor de R$ 10.497,23. Adicionalmente, as informações bancárias (ID 99633773 a ID 99633776) registram saldos positivos e a realização de investimentos em poupança, com depósitos de R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 no mesmo período, evidenciando capacidade financeira de poupar recursos. 6 - O valor total das custas iniciais foi fixado em R$ 2.090,64, passando para R$ 209,06 em razão do abatimento de 90%, valor este dividido em três prestações mensais de R$ 69,68. Esse encargo financeiro residual se mostra compatível com os rendimentos do agravante e com a sua capacidade econômica, não gerando prejuízo ao sustento próprio ou familiar, o que valida a decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. --- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 98, § 5º, 99, § 2º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012403-39.2026.8.05.0000, em que é Agravante DANILO ASSIS DOS SANTOS e Agravado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema